Tribunal: TJPA
Processo: 0805229-20.2020.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9587 - Compra e Venda
Data de julgamento: 2021-04-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805229-20.2020.8.14.0040
APELANTE: RAIMUNDA FERREIRA SOUSA

APELADO: BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S.A.

REPRESENTANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – A
ÇÃ
O DECLARAT
Ó
RIA DE INEXIST
Ê
NCIA DE NEG
Ó
CIO JUR
Í
DICO CUMULADA COM REPETI
ÇÃ
O DE IND
É
BITO E INDENIZA
ÇÃ
O POR DANOS MORAIS
–
INDEFERIMENTO DA PETI
ÇÃ
O INICIAL
–
IN
É
PCIA RECURSAL
–
RAZ
Õ
ES DISSSOCIADAS DA FUNDAMENTA
ÇÃ
O DA SENTEN
Ç
A GUERREADA
–
AUS
Ê
NCIA DE PRESSUPOSTO EXTR
Í
NSECO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL
–
RECURSO N
Ã
O CONHECIDO.

1-In casu, mesmo tendo o Ju
í
zo de 1
º
grau deferido regularmente a justi
ç
a gratuita pleiteada, observa-se que a apelante, em suas raz
õ
es recursais, impugna em suas 14 (quatorze) p
á
ginas a senten
ç
a afirmando fazer jus ao benef
í
cio da Justi
ç
a Gratuita, para ao final, requerer o benef
í
cio da justi
ç
a gratuita e o retorno dos autos ao Ju
í
zo de 1
º
grau para seu regular prosseguimento.

2- Nessa esteira de racioc
í
nio, for
ç
oso reconhecer que al
é
m de faltar interesse para a parte recorrente se insurgir contra a senten
ç
a que lhe concedeu o benef
í
cio da justi
ç
a gratuita, a ora apelante n
ã
o impugna a fundamenta
çã
o da senten
ç
a de forma satisfat
ó
ria, limitando-se a formular alega
çõ
es absolutamente dissociadas do provimento jurisdicional atacado e formulando pedido para concess
ã
o de assist
ê
ncia judici
á
ria gratuita, benef
í
cio do qual j
á
goza.

3-Assim, manejadas as raz
õ
es recursais com fundamento diverso daquele contido na senten
ç
a, o n
ã
o conhecimento do recurso
é
medida que se imp
õ
e.

4-Recurso n
ã
o conhecido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL, tendo como apelante RAMUNDA FERREIRA SOUSA e agravada BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S/A.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em NÃO CONHECER DO RECURSO
,
nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
RAIMUNDA FERREIRA SOUSA
inconformada com a sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas/Pa que, nos autos de
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS,
indeferiu a petição inicial, extinguindo o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 330, inciso IV e art. 485, inciso I, todos do CPC, tendo ainda o Juízo de 1º grau condenado a autora ao pagamento de despesas processuais, suspendendo, contudo, sua exigibilidade, nos termos do art. 98, §3º do CPC, por ser a mesma beneficiária da justiça gratuita deferida no ato da sentença (ID Nº. 4143098).

Inconformada, a ora recorrente interpôs o presente recurso (ID Nº. 4143100), alegando que faz jus à concessão da justiça gratuita, haja vista não possuir rendimentos suficientes para custear as despesas processuais e honorários advocatícios.

Sustenta que a não concessão da gratuidade de Justiça enseja uma privação de seu direito ao acesso à Justiça, ressaltando possuir todos os requisitos para sua concessão.

Salienta que de acordo com a dicção do artigo 4º da Lei 1.060/1950, para o deferimento da justiça gratuita, basta a afirmação de que não possui condições de arcar com custas e honorários, sem prejuízo do próprio sustento e de sua família, na própria petição inicial ou em seu pedido, a qualquer momento do processo.

Aduz que descabe a alegação de que a constituição de advogados particulares veda a concessão da gratuidade de justiça, uma vez que tal interpretação se constituiria em clara vedação à garantia constitucional de gratuidade de justiça, erigida em nossa Carta Magna no artigo 5º, inciso LXXIV.

Por fim, requer o provimento do recurso, a fim de que seja concedido o benefício da justiça gratuita em seu favor, determinando-se o retorno dos autos ao Juízo de 1º grau, com o regular prosseguimento do feito.

Em sede de contrarrazões (ID Nº. 4143105), o banco apelado refuta todos os argumentos trazidos pugnando pela manutenção da sentença em todos os seus termos.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

Analisando detidamente os autos, verifica-se que o presente recurso não reúne os pressupostos de admissibilidade recursal, devendo o mesmo não ser conhecido, senão vejamos.

Pelo que se depreende, a sentença ora vergastada,
de plano, indeferiu a petição inicial, considerando que a autora, ora recorrente, não atendeu a determinação de emenda para especificar a causa de pedir e fazer a distinção entre as mais de 10 ações ajuizadas contra diferentes instituições financeiras, com o objetivo de questionar contratos de empréstimos consignados tidos como fraudulentos.

Imperioso ressaltar que a sentença ora vergastada DEFERIU o benefício de justiça gratuita pleiteado pela requerente, ora apelante, em sede de sentença, tanto que tornou sua exigibilidade suspensa, nos termos do art. 98, §3º do CPC.

Vejamos a parte dispositiva do decisum guerreado (ID Nº. 4143098):

“
ANTE O EXPOSTO,
indefiro a petição inicial
e, por conseguinte, extingo o processo sem resolução do mérito, nos termos dos arts. 330, IV e 485, I, ambos do Código de Processo Civil.

Condeno a parte autora em despesas processuais, contudo,
sendo beneficiária da gratuidade de justiça
,
que defiro deste ato, com espeque no art. 98 do CPC, fica a obrigação sob condição suspensiva de exigibilidade.
(art. 98, §§ 2º e 3º, Ibdem).

Sem honorários, por inexistência de triangulação processual.

Certificado o trânsito em julgado, arquive-se.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Parauapebas/PA, data registrada no sistema
”

Ocorre que, mesmo tendo o Juízo de 1º grau deferido regularmente a justiça gratuita pleiteada, observa-se que a apelante, em suas razões recursais, impugna em suas 14 (quatorze) páginas a sentença afirmando fazer jus ao benefício da Justiça Gratuita, para ao final, requerer o benefício da justiça gratuita e o retorno dos autos ao Juízo de 1º grau para seu regular prosseguimento, vejamos:

“(...)

Desta feita, conforme provado nos autos que a recorrente faz jus ao benefício da assistência judiciária gratuita e de que a recorrente pode entrar com processo individual, requer que seja reformada a decisão do juízo “a quo”, concedendo tal benefício a recorrente e retornando o processo a sua fase inicial com seu devido prosseguindo, com amparo nos argumentos legais, de direito e jurisprudenciais colacionados, por ser medida da mais pura e lídima JUSTIÇA.
”

Nessa esteira de raciocínio, forçoso reconhecer que além de faltar interesse para a parte recorrente se insurgir contra a sentença que lhe concedeu o benefício da justiça gratuita, a ora apelante não impugna a fundamentação da sentença de forma satisfatória, limitando-se a formular alegações absolutamente dissociadas do provimento jurisdicional atacado e formulando pedido para concessão de assistência judiciária gratuita, benefício do qual já goza.

Assim, manejadas as razões recursais com fundamento diverso daquele contido na sentença, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe, sendo ilustrativo, quanto ao tema, a citação do ensinamento de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, presente em seu Código de Processo Civil Comentado, 10ª edição, página 855:

“
Fundamentação deficiente. Não preenche o pressupostos de admissibilidade da regularidade formal a apelação cujas razões estão inteiramente dissociadas do que a sentença decidiu, não podendo ser conhecida (JTJ 165/155).
”

A respeito do assunto, colaciono jurisprudências que tratam sobre o tema:

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL.

Razões que não atacam os fundamentos da decisão agravada (STJ, Súmula nº 182).

Agravo regimental não conhecido.”

(STJ - 1506 SP 2012/0000563-4, Relator: Ministro ARI PARGENDLER, Data de Julgamento: 02/05/2012, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 15/05/2012)

“PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. RAZÕES DISSOCIADAS.

1.

Sendo as razões do agravo regimental dissociadas do decidido, não comporta ele sequer conhecimento (Súmula 182/STJ).

2. Agravo regimental não conhecido.”

(3683 RS 2009/0187527-8, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 25/05/2011, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 02/06/2011)

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DA FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. DEFICIÊNCIA RECURSAL. SÚMULA 284/STF. DISSÍDIO. NÃO CONFIGURAÇÃO. DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA FIRMADA NA SEGUNDA SEÇÃO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. VEDAÇÃO.

1. "
As razões apresentadas, dissociadas da fundamentação do acórdão recorrido, não permitem compreender a correta extensão da controvérsia. Incide na espécie, por analogia, o princípio estabelecido na Súmula 284/STF
"

(STJ - RMS 32.578/AM, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/02/2011, DJe 16/03/2011).

Nesse sentido também já decidiu o TJRS:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. RAZÕES DISSOCIADAS.
Razões recursais dissociadas dos fundamentos da decisão recorrida: a matéria ventilada nas razões recursais do apelante não ataca diretamente a decisão, estando totalmente dissociada da fundamentação contida no "decisum" que almeja modificar.
Hipótese em que o apelante limitou-se a repisar a necessidade de concessão da gratuidade judiciária e as supostas ilegalidades no contrato mantido junto à ré, sem, contudo, atacar diretamente as razões que levaram a Julgadora a quo a indeferir a inicial. Incidência do artigo 514, II, do CPC. Apelo não conhecido. (Apelação Cível Nº 70059293142, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Umberto Guaspari Sudbrack, Julgado em 05/06/2014)

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO CAUTELAR. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. RAZÕES DO RECURSO DE APELAÇÃO DISSOCIADAS.
O recurso de apelação cujas razões não atacam o que fora decidido pela sentença monocrática hostilizada é inepto e, portanto, não pode ser conhecido em Segundo Grau de Jurisdição
. APELO NÃO CONHECIDO. (Apelação Cível Nº 70059373522, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Gelson Rolim Stocker, Julgado em 05/06/2014)

Desta feita, restando cristalina alegações absolutamente dissociadas do provimento jurisdicional atacado e pedido para concessão de assistência judiciária gratuita já concedido pelo Juízo de 1º grau, outra conclusão não se pode chegar que não seja a de não conhecimento do recurso, por absoluta inépcia recursal, isto é, ausência de
pressuposto de admissibilidade extrínseco a devida motivação do recurso.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO DA APELAÇÃO
, nos termos da fundamentação.

É COMO VOTO.

Belém, 04/05/2021